Tribunal: TJPA
Processo: 0001791-18.2017.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. ALEGAÃÃO DE OMISSÃO QUANTO Ã ANÃLISE DE TESE APRESENTADA PELA DEFESA EM SEDE DE APELAÃÃO. NOVO PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS, SOB O ARGUMENTO DE QUE O ÃDITO CONDENATÃRIO TERIA SE BASEADO EXCLUSIVAMENTE NO DEPOIMENTO DA VÃTIMA. SUPOSTA AUSÃNCIA DE PROVA MATERIAL A COMPROVAR A OCORRÃNCIA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÃRIO, SOBRE O QUAL VERSA A CONDENAÃÃO. REDISCUSSÃO DE MATÃRIA. Ã CEDIÃO QUE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO NÃO PODE SERVIR DE MEIO PARA QUE AS PARTES INSISTAM EM OBTER PRONUNCIAMENTO FAVORÃVEL ÃS TESES DEFENSIVAS. PRECEDENTES. MATÃRIA JÃ ANALISADA NO ACÃRDÃO ORA OBJURGADO. SUFICIÃNCIA DE PROVAS APTAS A MANTER A CONDENAÃÃO. EMBARGOS REJEITADOS.1. Ã CEDIÃO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÃRIOS DESTINAM-SE Ã REPARAÃÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÃÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA. 2. NA HIPÃTESE, O ORA EMBARGANTE FORA CONDENADO Ã PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS 03 (TRÃS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, PELA PRÃTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL E SATISFAÃÃO DE LASCÃVIA NA PRESENÃA DE CRIANÃA OU ADOLESCENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 217-A E ARTIGO 218-A, AMBOS DO CÃDIGO PENAL.3. RESTOU CRISTALINAMENTE ESCLARECIDO NO CORPO DO VOTO, QUE O ORA EMBARGANTE FORA DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÃBLICA, QUE APRESENTOU RESPOSTA Ã ACUSAÃÃO (FLS. 59-60). NÃO OBSTANTE, EM SEDE DE AUDIÃNCIA DE INSTRUÃÃO E JULGAMENTO, FOI SATISFATORIAMENTE ASSISTIDO POR DEFENSORA DATIVA CONSTITUÃDA, E EM SEDE DE ALEGAÃÃES FINAIS, A DEFESA TÃCNICA PONTUOU CLARAMENTE O PLEITO ABSOLUTÃRIO ALMEJADO PELO ORA EMBARGANTE (FLS. 75-76), INEXISTINDO DEFICIÃNCIA Ã SUA DEFESA, INOCORRENDO QUALQUER PREJUÃZO ÃS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÃRIO E AMPLA DEFESA, SENDO REJEITADA A TESE PRELIMINAR.4. DESTARTE, O ACÃRDÃO ORA IMPUGNADO DEMONSTROU CLARAMENTE QUE EM CRIMES DE NATUREZA SEXUAL CONTRA MENORES, OS EVENTUAIS ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÃÃO CARNAL PRATICADOS GERALMENTE NÃO DEIXAM VESTÃGIOS, ASSUMINDO O DEPOIMENTO DA VÃTIMA, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÃVEIS NOS AUTOS, INEQUÃVOCA RELEVÃNCIA PARA A FORMAÃÃO DO JUÃZO DE SUBSUNÃÃO CONDENATÃRIO.4. PRESENTE RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÃCIOS NO JULGADO. AUSÃNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÃÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÃÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DE FATOS JÃ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÃÃO.5. ADEMAIS, Ã DE CONHECIMENTO COMUM QUE O JUIZ NÃO SE ENCONTRA OBRIGADO A REBATER UM A UM TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA PARTE, SENDO NECESSÃRIO APENAS QUE APONTE OS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM A CONCLUSÃO JURÃDICA A QUE CHEGOU NA SENTENÃA, SATISFAZENDO, ASSIM, O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. MESMO QUE A FINALIDADE SEJA PREQUESTIONAR A MATÃRIA PARA FUTURO RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÃRIO, DEVE O EMBARGANTE COMPROVAR A VIOLAÃÃO Ã NORMA PENAL E PROCESSUAL PENAL VIGENTE. PRECEDENTES DO STJ.RECURSO CONHECIDO E REJEITADO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_____________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº
0001791-18.2017.8.14.0042
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA
EMBARGANTE:
GUIDO RIVATO PEREIRA ALVES
REPRESENTANTE:
HUMBERTO FEIO BOULHOSA - ADVOGADO
EMBARGADO:
O V. ACÓRDÃO Nº 213.658, DJE 18/08/2020
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE TESE APRESENTADA PELA DEFESA EM SEDE DE APELAÇÃO. NOVO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SOB O ARGUMENTO DE QUE O ÉDITO CONDENATÓRIO TERIA SE BASEADO EXCLUSIVAMENTE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL A COMPROVAR A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁRIO, SOBRE O QUAL VERSA A CONDENAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. É CEDIÇO QUE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PODE SERVIR DE MEIO PARA QUE AS PARTES INSISTAM EM OBTER PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL ÀS TESES DEFENSIVAS. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO ORA OBJURGADO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A MANTER A CONDENAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA.
2. NA HIPÓTESE, O ORA EMBARGANTE FORA CONDENADO À PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 217-A E ARTIGO 218-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
3. restou cristalinamente esclarecido no CORPO DO VOTO, que o ora embargante fora devidamente assistido pela Defensoria Pública, que apresentou Resposta à Acusação (fls. 59-60). NÃO OBSTANTE, Em sede de audiência de instrução e julgamento, foi satisfatoriamente assistido por defensora dativa constituída, e em sede de Alegações Finais, a defesa TÉCNICA pontuou claramente o pleito absolutório almejado pelo ora embargante (fls. 75-76), INEXISTINDO DEFICIÊNCIA À SUA DEFESA, INOCORRENDO qualquer prejuízo ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, SENDO REJEITADA A TESE PRELIMINAR.
4. DESTARTE, o ACÓRDÃO ora impugnado demonstrou claramente que em crimes de natureza sexual contra menores, os eventuais atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados geralmente não deixam vestígios, assumindo o depoimento da vítima, especialmente quando corroborado pelos demais elementos de prova disponíveis nos autos, inequívoca relevância para a formação do juízo de subsunção condenatório.
4. PRESENTE RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DE FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO.
5. ADEMAIS, É DE CONHECIMENTO COMUM QUE O JUIZ NÃO SE ENCONTRA OBRIGADO A REBATER UM A UM TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA PARTE, SENDO NECESSÁRIO APENAS QUE APONTE OS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM A CONCLUSÃO JURÍDICA A QUE CHEGOU NA SENTENÇA, SATISFAZENDO, ASSIM, O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. MESMO QUE A FINALIDADE SEJA PREQUESTIONAR A MATÉRIA PARA FUTURO RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO, DEVE O EMBARGANTE COMPROVAR A VIOLAÇÃO À NORMA PENAL E PROCESSUAL PENAL VIGENTE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 27/04/2021 e finalizada em 04/05/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 16/04/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº
0001791-18.2017.8.14.0042
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA
EMBARGANTE:
GUIDO RIVATO PEREIRA ALVES
REPRESENTANTE:
HUMBERTO FEIO BOULHOSA - ADVOGADO
EMBARGADO:
O V. ACÓRDÃO Nº 213.658, DJE 18/08/2020
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
Guido Rivato Pereira Alves
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão nº 213.658
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
(fls.141-150), publicado no
DJE de 18/08/2020
, que, por unanimidade,
conheceu
e
negou provimento
ao recurso de apelação outrora impetrado pelo ora embargante, mantendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou à pena de
14 (quatorze) anos 03 (três) meses de 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática dos
crimes de estupro de vulnerável e satisfação da lascívia na presença de criança ou adolescente
, nos moldes do
artigo 217-A e 218-A, ambos do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 164-165), o ora embargante, irresignado, pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão quanto a análise de questão de mérito, em relação à tese de que a defesa técnica do acusado se mostrara insuficiente, durante a fase instrutória, vez que a defesa dativa teria assistido mal o ora embargante. Ademais, argumentou que o édito condenatório teria se baseado apenas na palavra da vítima, aduzindo que o exame sexológico realizado na ofendida não teria indicado a prática de conjunção carnal, atestando a integridade do hímen e ânus da vítima. Por tais fundamentos, requereu o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para o fim de sanar as omissões suscitadas.

Nesta
Superior Instância
(fls. 164-165), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos embargos, por inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de Guido Rivato Pereira Alves, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o Acórdão nº 213.658, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls.141-150), publicado no DJE de 18/08/2020, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação outrora impetrado pelo ora embargante, mantendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos 03 (três) meses de 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e satisfação da lascívia na presença de criança ou adolescente, nos moldes do artigo 217-A e 218-A, ambos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 164-165), o ora embargante, irresignado, pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão quanto a análise de questão de mérito, em relação à tese de que a defesa técnica do acusado se mostrara insuficiente, durante a fase instrutória, vez que a defesa dativa teria assistido mal o ora embargante. Ademais, argumentou que o édito condenatório teria se baseado apenas na palavra da vítima, aduzindo que o exame sexológico realizado na ofendida não teria indicado a prática de conjunção carnal, atestando a integridade do hímen e ânus da vítima. Por tais fundamentos, requereu o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para o fim de sanar as omissões suscitadas.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:
Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:
(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração tem por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, narrou a peça acusatória que o denunciado, ora embargante,
Guido Rivato Pereira Alves
, teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a ofendia, quando esta tinha apenas 06 (seis) anos de idade, inclusive, na presença de menor, incorrendo, assim, nas sanções punitivas do artigo 217-A e artigo 218-A, ambos do Código Penal.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória proferida pelo magistrado singular, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 14 (quatorze) anos 03 (três) meses e 15 (dias) de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inconformado com a mencionada decisão, o ora embargante interpôs recurso de apelação (fls. 97-112), requerendo, preliminarmente a nulidade do processo por defesa técnica deficiente, nos termos da Súmula nº 523 do STF. No mérito, postulou pela sua absolvição, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação.

Em sede de contrarrazões, o representante do órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que fosse mantida integralmente a decisão impugnada (fls. 117-120/121-124).

Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público, oportunidade em que o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Após o devido processamento do feito, esta 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 10/08/2020, acompanhando o parecer ministerial, negou provimento ao recurso interposto pela defesa, sendo mantida a condenação do ora embargante, nos seguintes termos:
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 217-A E ART. 218-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. DEFESA TÉCNICA DEFICITÁRIA. SÚMULA 523 DO STF
: TESE REJEITADA. O ORA APELANTE FOI DEVIDAMENTE ASSISTIDO E INSTRUÍDO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA E, POSTERIORMENTE, POR DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO JUÍZO, DURANTE TODO O CURSO DA AÇÃO PENAL, ATUANDO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, SENDO CERTO QUE AS CRÍTICAS LEVANTADAS PELO SEU ATUAL PATRONO NÃO SÃO IDÔNEAS E APTAS A ENSEJAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO ANTE A INEXISTÊNCIA DE DEFESA OU DEFESA DEFICITÁRIA, POIS FORAM RIGOROSAMENTE OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, CONSECTÁRIOS LÓGICOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE. 1. ANALISANDO OS PRESENTES AUTOS, VERIFICA-SE QUE OS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO MERECEM GUARIDA, JÁ QUE DE ACORDO COM A ANÁLISE DO CASO VERTENTE, DEPREENDE-SE DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, QUE A SENTENÇA VERGASTADA FOI PROLATADA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO TRAZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DANDO CONTA DA EFETIVA AUTORIA DO APELANTE NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE MENOR, DE FORMA CONVICTA E INDUVIDOSA, POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS. 2.
A ausência de Laudo de Exame Pericial de Corpo de Delito não tem o condão de desconstituir a existência/materialidade da prática criminosa, haja vista que, nos crimes sexuais, máxime se tratando de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, a conduta nem sempre deixa vestígios, o que desobriga a realização de perícia médica, sendo possível comprovar a existência material do delito por meio de outras provas, inclusive, testemunhal. 3. inteligência da súmula nº 593 do stj. 4. condenação mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

Irresignada com o mencionado acórdão, a defesa interpôs os presentes embargos declaratórios (fls. 155-160), requerendo o reconhecimento da ocorrência de omissões quando a análise de matéria de mérito recursal, aduzindo que não fora analisada a tese de nulidade suscitada na apelação, em relação a deficiência de defesa técnica, em patente afronta ao teor da Súmula nº 523 do STF, alegando ainda, que o édito condenatório em baila estava lastrado unicamente no depoimento da vítima, tendo em vista que o laudo sexológico acostado aos autos não evidencia a prática de conjunção carnal contra a vítima, razão pela qual o acórdão ora atacado merece ser reformado, para que seja prolatado o veredito absolutório.

Em apreço as alegações defensivas, esclareço que no corpo do voto ora hostilizado há extensa manifestação acerca das provas produzidas ao longo da instrução processual, onde inclusive foram transcritos todos os depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial, sendo ponderada ambas as teses aventadas pelo ora embargante, nos senão vejamos:
1. PRELIMINAR. NULIDADE. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. SÚMULA Nº 523 DO STF:
Inicialmente, aduziu a defesa em suas razões a nulidade do processo em decorrência da assistência deficitária apresentada pela representante da Defensoria Pública atuante na fase inicial do processo, e da defensora dativa nomeada para atuar no feito, a qual deixou de exigir diligências e apresentar documentos imprescindíveis ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, gerando patente prejuízo ao ora apelante.
Adianto, todavia, que a tese preliminar em testilha não merece prosperar.
Ao compulsar os autos, tem-se que a defesa técnica exercida em favor do ora apelante, durante o breve período em que foi assistido pela Defensoria Pública, não destoou da normalidade, mesmo porque limitada ao oferecimento de resposta à acusação. Nela, como de praxe, tão somente se negou as imputações feitas, destacando-se que o mérito seria tratado quando as alegações finais.
Em sede audiência de instrução e julgamento, o ora apelante, já representado por defensora dativa constituída, nada disse a respeito da suposta nulidade, sequer requerendo diligências, como seria o ordinário, nos moldes do artigo 402 do Código de Processo Penal; quedou-se inerte durante as alegações finais, deixando de juntar o laudo de atendimento psicossocial contestado pela defesa, a qual aponta agora o alegado prejuízo.
Todavia, não se vislumbra efetivo prejuízo à defesa do ora apelante pela má assistência da advogada nomeada. Tem-se que esta esteve presente durante a oitiva do ora apelante e das testemunhas em juízo, tendo feito as perguntas que entendeu serem pertinentes no momento para a correta elucidação dos fatos, bem como apresentou oportunamente as alegações finais, pugnando pela absolvição do ora apelante. O fato de a defensora dativa não ter atuado como queria o ora apelante ou não ter requerido a juntada de determinado documento não configura prejuízo, sendo indevida a aplicação da Súmula nº 523 do STF, no presente caso.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI N. 8.137/90, ART. 1º, I, II E VI). PRELIMINAR. NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PLENAMENTE SATISFEITOS. EXEGESE DA REDAÇÃO DA SÚMULA Nº 523/STF. PREJUÍZO QUE DEVE SER COMPROVADO. Nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, a deficiência só acarreta a anulação do processo quando demonstrado o prejuízo. (...). (TJ/SC - APR: 00030551320148240005 Balneário Camburiú, Relator: LUIZ ANTÔNIO ZANINI FORNEROLLI, Data de Julgamento: 11/07/2019, Quarta Câmara Criminal). Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. SÚMULA 523 DO STF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. - ¿A ausência de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só constituirá causa de nulidade processual se houver prova de efetivo prejuízo suportado pelo réu, consoante previsão da Súmula 523 do STF¿. (TJ/PB - APL: 00015328220168150251 PB, Relator: DES. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Câmara Especializada Criminal). Grifei
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, E 73, TODOS DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DESCABIMENTO. ART. 563 DO CPP E SÚMULA 523 DO STF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. I - Prevalece o entendimento de que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial ao reconhecimento de nulidades, a qual, somente a ausência de defesa técnica, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, nos termos da Súmula nº 523 do STF. A defesa, em tese, deficiente não se confunde com a falta de defesa, essa sim causadora de nulidade, não merecendo ser acolhido, portanto, o pleito de nulidade do processo. (...). (TJ/MS - HC: 14075612220198120000 MS, Relator: Des. JOSÉ ALE AHMAD NETTO, Data de Julgamento: 24/06/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2019). Grifei
É cediço que de acordo com o disposto na Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal, é possível a nulidade processual em caso de defesa deficitária.
No entanto, para isso é necessário comprovar o prejuízo sofrido pelo ora apelante, o que não restou demonstrado na hipótese.
Por tais assertivas, rejeito a tese a preliminar de nulidade ora perfilada.

(fls. 144-145, verso).
2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO:
Requereu a defesa a absolvição do ora apelante, com fulcro no princípio in dubio pro reo, aduzindo que as provas coligidas aos autos não são suficientes para embasar o édito condenatório, pois este teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima, ressaltando que o exame sexológico forense realizado na ofendida não teria atestado a prática de conjunção carnal.
Adianto, todavia, que a pretensão recursal absolutória sob análise não merece ser acolhida, conforme será demonstrado.
Infere-se do preceito normativo consubstanciado no artigo 217-A do Código Penal, que em nosso sistema jurídico a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu especial destaque, refletindo a preocupação do legislador com a proteção da pessoa vulnerável e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos de idade.
Assim, estará caracterizado o crime de estupro de vulnerável com a prática da conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos de idade, sendo certo que o núcleo do tipo é o verbo ¿ter¿ conjunção carnal e não simplesmente ¿constranger¿ pessoa vulnerável à prática do retro mencionado ato sexual; além disso, constitui verbo nuclear ¿praticar¿ outro ato libidinoso, sendo irrelevante, nesse contexto, se o abuso fora concretizado mediante o emprego de violência real, porquanto a presunção de violência contida no tipo penal em apreço é absoluta, consoante leciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, verbis:
¿(...). O tipo, nos moldes do estupro previsto no art. 213, é misto alternativo. O agente pode ter conjunção carnal e praticar outro ato libidinoso contra a mesma vítima. (...). Note-se que o relacionamento sexual pode ser obtido de forma violente ou não violenta, pois irrelevante. (...)¿. (Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. P. 970).
Na hipótese em tela, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no artigo 217-A e artigo 218-A, ambos do Código Penal Brasileiro.
A materialidade do crime está consubstanciada nos relatos formulados na fase investigativa e na fase judicial, pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 09), pela Certidão de Nascimento da vítima (fls. 20), e pelo Exame Sexológico Forense (fls. 28), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.
Insta destacar que, apesar de não restar comprovada a ocorrência da conjunção carnal no Laudo Pericial acostado aos autos, é cediço que muitos dos atos libidinosos da conjunção carnal não deixam vestígios, tais como o que versa nestes autos. Ademais, a jurisprudência pátria adota o posicionamento que, em caso como o em análise, é prescindível a realização do exame pericial para a comprovação do delito, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ATO LIBIDINOSO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. A ausência de Laudo de Exame Pericial de Corpo de Delito não tem o condão de desconstituir a existência/materialidade da prática criminosa, haja vista que, nos crimes sexuais, máxime se tratando de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, a conduta nem sempre deixa vestígios, o que desobriga a realização de perícia médica, sendo possível comprovar a existência material do delito por meio de outras provas, inclusive, testemunhal (inteligência do art. 167 do CPP). (...). (TJ/GO - APR: 756523520158090175, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2018, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2488 de 18/04/2018). Grifei
APELAÇÃO - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, CAPUT, C/C ECA, ART. 103). (...). ¿Não há que se falar em ausência de lesividade à vítima pelo fato de o laudo de conjunção carnal haver concluído pela inexistência de lesões, visto que os atos libidinosos praticados não consistiram em conjunção carnal e, portanto, podem não ter deixado vestígios capazes de serem apurados mediante exame de corpo de delito¿. (...). (TJ/SC - APR: 00040885920158240019 Concórdia, Relator: GETÚLIO CORRÊA, Data de Julgamento: 10/10/2017, 2ª Câmara Criminal). Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REJEIÇÃO. Os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, na maioria das vezes, não causam lesões físicas, não restando vestígios do delito. Por essa razão, não há como se exigir, necessariamente, a confecção de laudo para a configuração do crime. (...). (TJ/RS - ACR: 70064407596 RS, Relator: JOSI VICTORIA SIMÕES, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 01/02/2019). Grifei
Assim, o fato do exame pericial (Laudo Sexológico nº 2016.01.000137, às fls. 28), ter verificado que a vítima é virgem não em o condão de elidir a prática do crime, pois é consabido que para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos, conforme pacificado pela Súmula nº 593 do STJ, verbis:
¿O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente¿.
Em acréscimo, a autoria do delito resta sobejamente demonstrada através do depoimento da vítima prestado em juízo, corroborado pela prova testemunhal, narrando os fatos de forma serena, coesa e concisa, apontando, sem devaneios, para o ora apelante como o autor da conduta delitiva descrita na inicial acusatória.
A vítima L.T. de O., ao prestar o seu depoimento perante a autoridade judicial, com clareza, afirmou:
¿(...). Disse a vítima que possuía seis ou sete anos de idade e encontrava-se na cozinha de casa quando o réu começou a passar a mão no cabelo dela, depois pelo corpo, tocando em suas partes íntimas, como genitália e nádegas, depois ordenou que ela não falasse nada para a mãe e a ameaçava dizendo que ela e seus irmãos não tinham para onde ir, se contasse alguma coisa para alguém. Disse que esses fatos se repetiam quase todos os dias. Recordou que à noite o réu a procurava para fazer sexo e se encaminhava até a rede da vítima. Narrou que o réu a beijava, despia-se na sua frente e esfregava seu pênis, depois o introduzia em sua vagina. Afirmou que quando o réu saia do banho ou trocava de rouba costumava se masturbar na frente da vítima que se encontrava por perto. Afirmou que o réu também mostrou o pênis para seu irmão tinha na época nove ou dez anos. Esclareceu que esses fatos ocorriam muitas vezes. Informou que o réu saia para caçar, mas à noite, quando todos dormiam, seguia direto para a rede da vítima. Acrescentou que sentia e sente nojo do réu, tem traumas, não consegue ter relacionamento com homens, fica ainda pensando por muito tempo sobre esses fatos antes de dormir. (...)¿. (fls. 78). Grifei
Em consonância ao relato da ofendida, a testemunha Luciene Tavares de Oliveira, irmã da vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou:
¿(...). Disse que viu quando o réu à noite, entrou na rede da sua irmã, Lucilana, e, como forma de tentar tirar ele junto dela, acredita que Lucilana pediu água. Nesse momento, a declarante ouviu o réu dizer que pegaria água para ela. Narrou que naquele momento ficou traumatizada com a cena e não conseguia falar, gritar, mexer-se na rede. No dia seguinte, Lucilana confirmou que o réu entrou em sua rede à noite e que naquele dia o réu havia mostrado o pênis para a vítima e Lucivaldo. Informa que seus irmãos eram pequenos, Lucilana tinha aproximadamente seis e o menino era um pouco maior em idade. Disse que discutiu com o réu, que sempre negava os fatos e ele ameaçava lembrando que a casa era dele. Por ser a filha maior, foi até a delegacia registrar a ocorrência. O réu a expulsou de casa e, ao sair, sua irmã, Lucilana, vítima, abraçou a depoente e perguntou quem ia lhe proteger agora. Soube através da outra irmã, Lucilene, que o réu continuava abusando de Lucilana, pois Lucilene viu quando o réu introduziu a mão por baixo do vestido da vítima. Reportou que sua irmã, Lucilana, após a depoente sair de casa, fugiu por causa desses abusos e passou a morar com a declarante. Recordou que levou sua irmã para tratamento psicológico porque passou a perceber um comportamento estranho, pois ela se assustava à noite ao ser acordada. A psicóloga mandou chamar sua mãe e disse que Lucilana estava traumatizada. (...)¿. (fls. 78, verso). Grifei
Corroborando a versão acusatória, a testemunha Lucivaldo Tavares de Oliveira, irmão da vítima, relembrou em juízo:
¿(...). Que, quando criança, estava com sua irmã e ambos viram o réu sair do banheiro, no quintal de casa, e tirar a toalha, colocar o pênis à mostra, masturbando-se na frente do declarante e da sua irmã, Lucilana. Disse que o réu chamava o depoente e sua irmã para presenciarem esse ato.¿ (fls. 78). Grifei
Não obstante, a testemunha Ivete de Araújo Tavares, genitora da vítima, ainda na fase inquisitiva, informou:
¿(...). Que é mãe da vítima LUCILANA TAVARES DE OLIVEIRA, a qual foi vítima de abuso sexual por parte do Padrasto GUIDO RIVATO PEREIRA ALVES, quando ela tinha 06 anos de idade; Que a declarante na época tomou conhecimento do fato através de sua outra filha LUCIENE TAVARES DE OLIVEIRA que na época tinha 16 anos de idade; Que assim que tomou conhecimento do fato expulsou seu companheiro GUIDO RIVATO de sua casa e comunicou o fato no Conselho Tutelar deste Município para que fosse tomada as devidas providências; Que a declarante foi informada ainda pelo seu filho LUCIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA que na época tinha 09 anos de idade, de que o mesmo tinha visto quando GUIDO RIVATO estava no banheiro tomando banho fez gestos obscenos pegando no pênis e balançando se dirigindo à vítima, assim como foi informada por LUCIENE TAVARES DE OLIVEIRA de que já tinha visto por várias vezes a noite GUIDO RIVATO ir até a rede que a vítima estava dormindo e ficava pegando nas partes íntimas da vítima. (...)¿. (fls. 10). Grifei
As escusas do ora apelante, por outro lado, não merecem credibilidade, pois desacompanhadas de sustentação fática. Conforme restou esclarecido, o ora apelante, aproveitando da sua condição de autoridade, em casa durante a noite, ou até mesmo durante o dia, satisfazia seu desejo sexual, sua lascívia, praticando atos libidinosos diariamente, conforme depoimento da vítima, até que esta, não mais suportando tal violência, restou narrar os fatos para sua irmã e esta registrou a ocorrência policial.
Destarte, em que pese a defesa alegar que os depoimentos prestados da pela vítima e seus familiares não são idôneos e hígidos para a prolação do édito condenatório, entendo que melhor sorte lhe assiste, tendo em vista que o conjunto probatório lastreado nos autos é plenamente apto a comprovar a autoria do crime, tendo elementos concretos e harmônicos que indicam o ora apelante como praticante dos fatos imputados pelo órgão acusatório.
Assim, a negativa de autoria apresentada pelo ora apelante se encontra isolada nos autos, não havendo lastro probatório suficiente para desabonar a sua conduta, permanecendo a validade do depoimento da vítima que, se mostrando firme e seguro, atesta para a violência sexual perpetrada pelo ora apelante.
Portanto, verifico que o acerco probatório disponível nos autos atesta a ocorrência do delito imputado contra o apelante, importando, por isso, a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença. Ao contrário do arguido pela combatente defesa, a prova incriminadora é farta, robusta e coerente, perfeitamente apta para sustentar o veredicto condenatório.
Além disso, não se pode olvidar que nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente ocorrem às escondidas, longe da presença de testemunhas, as declarações da vítima constituem prova de suma importância, sendo suficiente para alicerçar o decreto condenatório, mormente se essas declarações são plausíveis e coesas com as demais provas coligidas no processo, sem sinais de incriminação gratuita.
É amplamente sabido que nesses tipos de crime contra os costumes, a palavra da vítima surte como coeficiente probatório de ampla valoração, bastando, por si só, para alicerçar o decreto condenatório, mormente se as mesmas forem plausíveis, coerentes e equilibradas, como ocorre no caso em questão.
A corroborar o entendimento acima exposto, trago a colação jurisprudência dos tribunais pátrios:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE IMPORTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...). 3. Este Sodalício há muito firmou jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, desde que verossímil e coerente com os demais elementos de prova. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1695526 SP 2017/0231157-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018). Grifei
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (...). 1. Nos crimes praticados contra a liberdade sexual de menor, os depoimentos das testemunhas, colhidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório. 2. (...). (TJ/DF - 20161410003127 - Segredo de Justiça, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 25/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Publicação: DJE: 31/07/2019). Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR. PALAVRA DA VÍTIMA. Em crimes contra liberdade sexual, geralmente cometidos às escondidas, sem a presença de outras testemunhas como no caso em comento, a palavra das vítimas assume especial importância, desde que convincente e coerente. (...). (TJ/RS - ACR: 70077461440 RS, Relator: JONI VICTORIA SIMÕES, Data de Julgamento: 30/01/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2019). Grife
Nessa ordem de ideias incogitável acolher o pleito absolutório, uma vez que o acervo probatório é coeso e robusto, no que assumo especial relevo a palavra da vítima que narrou os fatos de forma segura e coerente, inexistindo dúvidas quanto a prática do crime de estupro de vulnerável e crime de satisfação de lascívia na presença de menor, a impor a responsabilização criminal do ora apelante, conforme outrora mencionando.
Ressalto, uma vez mais, que adoto o princípio da confiança no juiz da causa já que este se encontra mais próximo das partes, dos fatos e das provas produzidas ao longo da instrução processual, tendo, por conseguinte, melhores condições de avaliar a conduta do ora apelante.
Desta maneira, constata-se dos autos, verifico não ser possível a aplicação do princípio in dubio pro reo, em face da decisão proferida pelo Juízo singular fundamentada em provas hígidas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do ora apelante, devendo ser mantida irretocável a sua condenação em relação ao crime tipificado no artigo 217-A e artigo 218-A, ambos do Código Penal.
Nesse contexto, entendo que a individualização da pena fora realizada dentro de um critério escorreito pelo magistrado a quo, não havendo que se falar, como demonstrado, em absolvição, da mesma forma que não há como ser reduzida a pena corporal cominada uma vez que o magistrado a aplicou de maneira razoável e proporcional ao culminado às condutas delitivas sob julgamento.
Por tais assertivas, não acolho a pretensão recursal absolutória ora perfilada.

(fls. 145, verso - 150).

Desta forma, restou cristalinamente esclarecido no acórdão ora guerreado, que o ora embargante fora devidamente assistido pela Defensoria Pública, que apresentou Resposta à Acusação (fls. 59-60). Em sede de audiência de instrução e julgamento, foi satisfatoriamente assistido por defensora dativa constituída, e em sede de Alegações Finais, a defesa pontuou claramente o pleito absolutório almejado pelo ora embargante (fls. 75-76), não havendo qualquer prejuízo à sua defesa.

Ademais, o corpo do voto ora impugnado demonstrou claramente que em crimes de natureza sexual contra menores, os eventuais atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados geralmente não deixam vestígios, assumindo o depoimento da vítima, especialmente quando corroborado pelos demais elementos de prova disponíveis nos autos, inequívoca relevância para a formação do juízo de subsunção condenatório.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.

Desta forma, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o não acolhimento deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
¿(...). Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como para corrigir erro material, sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são sabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...).
Com efeito, infere-se das razões dos aclaratórios que, sob alegação de omissão,
pretende a embargante provocar o rejulgamento da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração, cuja função é, como já dito, corrigir eventuais vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
(...). (STJ - EDcl no AgRg no AResp: 765883 SC 2015/0209929-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018).
Grifo nosso
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. (...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC.
2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...).
(STJ - Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifo nosso

Esse também é o entendimento de nossa
Egrégia Corte
,
in verbis
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO N.º 184.943 (DJ EM 08.01.2018). IMPROCEDÊNCIA. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E REJEITADAS. VÍCIO INEXISTENTE.
1. A decisão contida no acórdão embargado não se mostrou contraditória quanto às provas colacionadas aos autos e às teses arguidas pela defesa, as quais foram devidamente analisadas e rejeitadas com fundamento nas provas judicializadas.
2. Embargos conhecidos e rejeitados, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJ-PA 2018.02263411-20, 191.643, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-07).
Grifo nosso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição.
Rejeição. Unânime. (2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifo nosso
INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. (2018.04133383-02, 196.656, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-02).
Grifo nosso

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados da
Suprema Corte
,
verbis
:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.
Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o desprovimento.
(STF - AI n.º 799.509 - AgRg - ED, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/09/2011).
Grifo nosso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. -
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis.
(STF - RE n.º 591.260 - AgR - ED, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2011).
Grifo nosso

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada,
não há razão para acolher a pretensão defensiva
.

Ademais, é cediço que no sistema processual vigente, os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para reabrir a discussão da causa. É de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente. Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
II - In casu, o acórdão embargado entendeu, com base na jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que ¿não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição¿.
III - Deve-se registrar que ¿o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria¿. Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado¿ (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017).
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - Edcl no AgRg no RMS: 49890 RS 2015/0309040-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
Grifo nosso

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
o presente recurso de Embargos de Declaração, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora